Tribunal: TJSP
Processo: 1107671-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora portadora de malformação vascular, com extenso componente capilar superficial de pele, com risco de desenvolver nódulos, granulomas e sangramentos. Indicação de laserterapia. Parcial procedência. Negativa abusiva. Necessidade devidamente comprovada. Rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedente do STJ. Dano moral

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora portadora de malformação vascular, com extenso componente capilar superficial de pele, com risco de desenvolver nódulos, granulomas e sangramentos. Indicação de laserterapia. Parcial procedência. Negativa abusiva. Necessidade devidamente comprovada. Rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedente do STJ. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de conduta ilícita da ré, que agiu dentro dos limites do contrato, direito que lhe assistia até superveniência de imposição de conduta diversa pelo Poder Judiciário. Verbas de sucumbência a cargo da requerida, por ter motivado a demandante a ingressar em juízo. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DA RÉ.